Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715408-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYVERSON DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEYVERSON DA SILVA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento n. 0714765-57.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (ID 154758535 dos autos originários), em que foi concedida a gratuidade de justiça ao agravante e indeferida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial para proibir o agravado de adotar votação por meio de aplicativo na eleição convocada para o dia 29/04/2023. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a decisão agravada se baseou em precedente inespecífico bastante anterior à pandemia e à Lei n. 14.010/2020, norma temporária editada para viger no período por razões sanitárias. Diz que o ato judicial impugnado ignorou a previsão do artigo 134 da Convenção sobre o sigilo do voto e a votação em cédula única de papel com a utilização de urna indevassável nas eleições para síndico e demais órgãos condominiais. Por meio da petição de ID 47823682, o agravado postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral na modalidade presencial. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda às situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada versou acerca de tutela provisória de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido de ID 47823682. Providencie a Secretaria da Turma a retirada deste processo da 21a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 27/06 a 04/07) e proceda à sua inclusão em futura pauta de sessão por videoconferência/presencial para possibilitar a sustentação oral requerida pelo patrono do agravado. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 16:26:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora